Tribunal: TJBA
Processo: 8055302-23.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8055302-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAGOGIPE

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DANO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maragogipe/BA para processar e julgar ação indenizatória por dano ambiental alegadamente causado por empresas do Grupo Votorantim, movida por pescadores artesanais da localidade.

2. Alegações de omissão e contradição no tocante à competência funcional da vara especializada da capital, à natureza regional dos danos e à responsabilidade solidária entre os réus.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição na fundamentação do acórdão ao afastar a competência da 13.ª Vara de Relações de Consumo da Capital; e (ii) saber se os embargos apresentados pelas partes apontaram vício que ensejasse a modificação da decisão.

III. Razões de decidir:

4. As alegações de omissão e contradição não se sustentam, pois os fundamentos legais foram devidamente analisados e enfrentados no acórdão embargado.

5. A decisão considerou que os danos têm natureza local, afetando diretamente os pescadores de Maragogipe, prevalecendo o foro do domicílio dos autores, não se aplicando a previsão contida no art. 93, inc. II, do CDC, que estabelece: "sendo o suposto dano nacional, a competência será concorrente da capital do Estado ou do Distrito Federal, a critério do autor", por se tratar de Ação Individual de postulação de danos e não de Ação Coletiva.

6. A existência de outras demandas semelhantes não enseja, por si só, a alteração da competência, ausentes os requisitos legais de conexão ou litispendência.

7. Não se verifica vício quanto à responsabilidade solidária dos réus, tampouco em relação à natureza dos danos, tampouco omissão relevante quanto à aplicação do CDC.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização dos danos como individuais homogêneos de caráter local justifica a fixação da competência no foro do domicílio dos autores. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a acolhida dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 55; CDC, art. 93, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.243.887/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.08.2011.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8055302-23.2024.8.05.0000.ED,
em que figura como embargantes e embargados,
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

e outros e
ANTÔNIA RITA OLIVEIRA PALMA DOS SANTOS

e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
s Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER OS EMBARGOS
e
NÃO ACOLHER,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça